Tribunal: CARF
Processo: 13656.000794/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.000794/2005-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.733 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CURTIDORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ÔNUS
DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do
crédito tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa
comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 18-12.452 - 1a
Turma da DRJ/JFA, que indeferiu a solicitação contida na Manifestação de Inconformidade
apresentada contra a Decisão (Despacho Decisório), exarada em 28/01/2010, por meio da qual
foi deferido em parte o Pedido de Ressarcimento relativo a Crédito Presumido de IPI do 1o
Trimestre de 2005, objeto do PER/DCOMP no 18401.41633.110505.1.1.01-0303. Houve, ainda,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.000794/2005-61
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

nova Decisão, exarada em 10/03/2010, que homologou em parte as compensações declaradas e
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
1.

O estabelecimento industrial acima qualificado formalizou pedido de
ressarcimento do Crédito Presumido de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
instituído pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, para ressarcimento das
contribuições de que trata as Leis Complementares no s 7, de 7 de setembro de 1970;
8, de 3 de dezembro de 1970; e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
aquisições , no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, empregados na industrialização de produtos exportados
durante o 1o trimestre(s) de 2005, no valor de R$ 687.819,44. Cumulativamente,
formulou a(s) Declaração(ões) de Compensação arroladas na fl. 04/19.
1.1
A verificação prévia do pleito propôs que o requerente não faria jus ao
ressarcimento. Segundo o Termo de Encerramento de Ação Fiscal, fls. 74 e 75, foram
constatadas “...inconsistências quanto à exatidão das ‘Receitas Operacionais’
apuradas por meio dos Livros Registro de Apuração do IPI das unidades situadas em
MG c.c. o livro Registro de Apuração do ICMS da unidade localizada no RS...”,
motivo pelo qual propôs que o pedido fosse indeferido.
1.2
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Poços de Caldas – MG
acolheu a proposição da Fiscalização, indeferiu integralmente o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, tudo a teor do Despacho
Decisório fls. 76 e 85 a 88.
2

Regularmente intimado da decisão (A.R. fls. 97 e 98), mas inconformado,
o requerente formulou a reclamação das fls. 100 e 101, subscrita por representante
legal e instruída com os documentos das fls. 10 a 114. A Defesa manifesta sua
inconformidade nos seguintes termos:
2.1
Após síntese dos fatos relacionados à demanda, alega que fundamentou
seu pedido na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, o que não teria sido
observado pelo agente fiscal que examinou seu pleito. Quanto às inconsistências
apontadas, esclarece que os livros citados pela Fiscalização estão escriturados de
acordo com a legislação e seus valores foram transportados para o DCP. Concluindo,
requer o acolhimento de sua reclamação.
2.2
Às fls. 115 e 116, encontra-se petição dirigida ao Delegacia da Receita
Federal em Poços de Caldas - MG, instruída com os documentos das fls. 117 a 127.
2.3
Esta 1a Turma/DRJ-STM, em 17/09/2007, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 18.7.756, fls. 131 a 137.
Mais uma vez irresignado, o interessado recorreu à segunda instância de julgamento
administrativo, nos termos do recurso voluntário de fls. 139 a 187. A 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF houve por bem em anular o processo, a
partir do Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas -
MG, fl. 76, para que um outro fosse proferido, tudo nos termos do Acórdão 3402-
00.194, de 09/07/2009, fls. 190 a 191.
2.4
Em cumprimento da decisão de segunda instância, a Delegacia da Receita
Federal em Poços de Caldas - MG proferiu novo Despacho Decisório, fls. 298 e 299,
desta feita, com apoio no Termo de Verificação Fiscal de fls. 300 e 301. Segundo o
referido Termo de Verificação Fiscal, o requerente teria direito a ressarcimento de R$
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

350.972,93 (PLANILHA DE APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI A
RESSARCIR - 1o TRIM 2005, fl. 305). A glosa de R$ 336.846,51 referiu-se às
aquisições de insumos que não foram devidamente comprovadas (planilhas
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA CUJO PAGAMENTO NÃO FOI
COMPROVADA, fls. 302 e 303, consolidadas na planilha de fl. 304).
2.5
Devidamente intimado deste segundo Despacho Decisório, em
15/03/2010 (cópia do A.R. na fl. 334) o requerente formulou, em 04/03/2010, a
reclamação de fls. 324 a 330, sintetizada nos seguintes termos:
a)
Que o crédito relativo ao 1o trimestre de 2005 foi apurado segundo
a Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
b)
Que é inconcebível a forma superficial com que se procedeu à
verificação fiscal;
c)
Que as quitações das aquisições glosadas foram comprovadas com
documentos incontestáveis e subscritos por firmas reconhecidas;
d)
Que as formas de pagamento são as constantes das respectivas
notas fiscais (à vista ou a prazo);
e)
Que os pagamentos a prazo foram pagas por cobranças bancárias;
f)
Que as operações à vista foram quitadas em dinheiro, cheques de
terceiros ou mesmo por remessas diretas;
g)
O Fisco, ao rejeitar as remessas diretas, desconsiderou a “...fidúcia
consuetudinária que pairou entre as partes, decorrente de
expressiva relação mercantil que se instalara entre fornecedor e
cliente.” (fl. 326, com os grifos do original)
2.6
Citando e transcrevendo o dicionário conhecido como “Aurelio” e
doutrina publicada no jornal O Estado de São Paulo, requer acolhida para sua
reclamação, para o efeito de reconhecimento integral do crédito de que se julga titular.
2.7
Em 13/04/2010, o requerente protocolou a petição de fls. 335 a 341,
mediante a qual pretende ratificar e reiterar a reclamação anterior.
É o Relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 1a
Turma da DRJ/STM, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
voto do relator, conforme Acórdão no 18-12.452, datado de 08/06/2010, cuja ementa transcrevo a
seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa.
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
TERCEIRO
INTERESSADO.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Somente por meio da apresentação da comprovação cumulativa da entrada de bens no
recinto industrial e do efetivo pagamento pelas aquisições, pode o terceiro interessado
elidir a ineficácia jurídico-tributária da documentação reputada como inidônea.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A PRETENSÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao requerente a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei para a fruição de benefício fiscal.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE
INSUMO. NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. GLOSA.
Justifica-se a glosa do valor das notas fiscais de aquisições de insumos cujo pagamento
não foi devidamente comprovado, por meio hábil e idôneo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
O v. Acórdão 18-12.452 – proferido pela PRIMEIRA Turma da DRJ/STM em
Santa Maria _RS, merece integral reforma.
Por primeiro, enfatiza-se a r. decisão da 2.a Turma ordinária da 4.a Câmara
da 3.a Seção deste Conselho (CARF), que já deliberou em uma oportunidade
anular todo processo a partir de despacho decisório da Delegacia originária!
Pois bem, houve anulação e na seqüência, no Termo de Verificação Fiscal foi
reconhecido direito ao ressarcimento de parte do crédito - R$ 350.972,93 - e glosado
parte dele, donde surgiu novo inconformismo.
Ora, por que reconhecer só parte daquilo que foi apurado escorreitamente?
No Acórdão ora recorrido foi lançado entendimento de que a Recorrente teria se
valido de documentos inidôneos. Conclusão surgida a partir do momento que a
Fiscalização entendeu que não foram comprovados pagamentos.
E mais, em fls. 349, item 3.5.. foram destacadas formas de quitações como se
fossem exaustivas!
Com a devida vênia, quitação é quitação.
Há vários meios além daqueles enumerados do Acórdão, como por
exemplo, a mera tradição de determinado título de crédito.
Não se cogita de emissão de notas fiscais de forma graciosa, até porque,
corresponderam a efetivas operações mercantis - fato incontroverso.
Documentos firmados posteriormente tiveram finalidade de consolidar
aquilo que o próprio fisco quis colocar dúvidas, ou seja, corroborar as quitações
das transações comerciais.
Neles não estão declaradas quitações posteriores e, sim, ratificando fatos
circunstanciais das relações comerciais - as quitações!
Portanto, desprovido de fundamento apuração fiscal, bem como, o r.
entendimento exarado no Acórdão ora recorrido.
Inidoneidade de documentação fiscal não foi aferida, além do que, conforme
recente entendimento do C. STJ (REsp 1.148.444-MG, Rel. Min. Luiz Fux - 1.a
Turma), desde que comprovada efetividade da relações mercantis, o aproveitamento
dos créditos descritos na documentação fiscal é legitimo.
O que posto na manifestação de inconformidade não pode ser desprezado, pois
de fato, diversas são as formas de pagamento e, inclusive, em moeda corrente. De
outro lado, o costume mercantil envolvendo as partes, ou seja, as inúmeras transações
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

não permitem interpretações subjetivas - como é o caso da conclusão lançada no
Termo de Verificação Fiscal e que até o momento predominou.
As quitações são perfeitas e foram aperfeiçoadas em documentos incontestáveis.
O termo quitação não comporta formas de ser aquilatado, pois interpretação deve ser
restrita ao conteúdo da escrita. As formas de quitações é que são variadas, porém,
valendo sempre pelo escrito e se provado quitação está aperfeiçoada; atingido
objetivo.
Conforme bem lembrado no Acórdão, AURÉLIO BUARQUE DE
HOLANDA FERREIRA, define o significado do termo quitação:
[...]
Nas notas fiscais constam formas de pagamento (à vista ou a prazo), sendo que
as notas à prazo foram emitidas duplicatas que foram pagas através de cobranças
bancárias e das vezes, via Ted. Já as notas fiscais à vista que foram pagas em dinheiro,
cheques de terceiros ou mesmo remessas diretas, o i. Auditor as glosou por esse
simples motivo, ou seja, deixou de considerá-las idôneas pelo simples fato de
pagamentos direto, deixando de considerar a fidúcia consuetudinária que pairou
entre as partes, decorrente da expressiva relação mercantil que se instalara entre
fornecedor e cliente.
Portanto, requer e aguarda provimento deste recurso para que todo o crédito
apurado e demonstrado seja reconhecido.
[...]
Requer dos i. Integrantes desta Câmara, a minuciosa análise do relato feito pelo
Auditor Fiscal, pois salvo engano, desviou-se de sua especifica função e fez juízo de
valores.
Enfim, requer pelo conhecimento do recurso com as cautelas e vasta
experiência que são peculiares a todos os Integrantes desta Câmara, proferindo
julgamento para o integral provimento do mesmo e, por conseguinte, permitir o
INTEGRAL aproveitamento do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
No procedimento fiscal, em síntese, o que buscou o Fisco foi simplesmente a
comprovação por parte da Recorrente da efetiva transferência de recursos necessários às
aquisições que deram origem ao crédito pleiteado, ou seja, prova de que a contribuinte
efetivamente pagou pelo que diz ter comprado.
Não vejo qualquer absurdo na atuação do Fisco nesse sentido, principalmente pelo
fato de o presente caso envolver Pedido de Ressarcimento, cumulado com compensação
tributária, em que o credito necessariamente há de ser líquido e certo, e cujo ônus de tal
comprovação pertence à Recorrente.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 36 da Lei no. 9.784, de 29/01/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece caber
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o
ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
Ressalte-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes julgados desta Seção, cujos
pertinentes trechos das ementas transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete a quem transmite o PER o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito
tributário alegado.
À autoridade administrativa cabe a verificação da existência desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas, eficazes e suficientes a essa comprovação.
(Acórdão no 3401-005.019. Sessão de 21/05/2018. Relator Rosaldo Trevisan)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO..
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, a falta de atendimento no prazo estipulado pela Administração
para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
(Acórdão no 3302-007.414. Sessão de 24/07/2019. Relator Jorge Lima Abud)
Nestes autos, a Fiscalização, após analisar toda a documentação apresentada pela
Recorrente em resposta à Ação Fiscal aberta com o intuito de apreciação da procedência do
pedido, contatou que o fornecedor da Recorrente, denominado Empral – Empresa Industrial de
Alimentos S/A havia apresentado declarações da pessoa jurídica com faturamento “zero”.
Ademais, a Fiscalização detectou que todos os recibos de pagamento
apresentados, referentes a aquisições junto ao citado fornecedor, foram elaborados em
19/06/2008 e tiveram o reconhecimento das firmas feito em 20/06/2008, apesar de as notas
fiscais de aquisição de insumos respectivas se referirem ao 1o trimestre de 2005. Ou seja, os
recibos foram passados 03 (três) anos após a efetivação da suposta operação comercial.
E, por fim, a Fiscalização observou que todos os recibos acima mencionados
informam que a forma de pagamento se deu em espécie, apesar de serem vultosos os valores
envolvidos (todos dentro da faixa de 30 a 50 mil reais), de ser o fornecer estabelecido em outro
Estado da Federação (Espírito Santo) e também não se constituir prática segura e corriqueira
realizar-se pagamentos de tal monta em espécie.
Essa situação levou a Fiscalização a intimar a Recorrente a comprovar a
efetividade da transferência de recursos financeiros.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

Lógico que, para demonstrar a efetividade das citadas operações, havia a
necessidade de apresentação de documentos bancários (cheques,, DOCs, TEDs, Boletos
Bancários etc.), documentos hábeis a tal intento.
A Recorrente, entretanto, deixou de comprovar o que fora requerido pelo Fisco,
ou seja, não apresentou provas do efetivo pagamento das respectivas Notas Fiscais apresentadas
em resposta à Intimação Fiscal.
Limitou-se a Recorrente a alegar que a quitação se deu na forma da Lei e
costumes mercantis e que a sua contabilidade fazia prova a seu favor, sendo esta sua defesa
quanto ao assunto que se arrasta desde a fase fiscalizatória até a presente fase recursal em
segunda instância.
Não vejo, porém, o que possa ser aperfeiçoado no entendimento fiscal, no qual
merecem destaque os seguintes trechos:
[...]
2 — Originou-se a presente fiscalização de Decisão do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — Terceira Seção de Julgamento, o qual entendeu
por bem anular todos os atos administrativos no âmbito dos processos administrativos
fiscais n° 13656.000795/2005-14 e 13656.000794/2005-61, desde os respectivos
Despachos Decisórios exarados pelo então Delegado da Receita Federal em Poços de
Caldas, no âmbito dos pedidos de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
referentes aos 1° e 2° trimestres de 2005.
3 — Desse modo, cientificamos o contribuinte do Termo de Início de Ação
Fiscal em que solicitávamos diversos livros, documentos, planilhas e explicações que
subsidiariam a análise do pleito ressarcitório em questão.
4 — Em resposta, o contribuinte juntou os documentos solicitados, os quais
passamos a analisar. Vale lembrar que o contribuinte houvera sido fiscalizado sob o
mesmo enfoque (ressarcimento de crédito presumido de IPI) para os 1°, 2° e 3°
trimestres de 2004 e para o 3° trimestre de 2005 no decorrer do ano de 2009, razão
pela qual as análises na presente fiscalização restaram simplificadas, uma vez que os
trimestres já fiscalizados representam uma amostra confiável para o período de 2004 e
2005, quando observados como um todo. Desse modo, focamos a presente fiscalização
sob os fornecedores que houveram sido glosados na fiscalização feita anteriormente.
5 — Pudemos então constatar que diversos daqueles fornecedores sequer foram
mencionados no rol referente aos 1° e 2° trimestres de 2005, na resposta ao Termo de
Início de Ação Fiscal. Somente a EMPRAL - Empresa Industrial de Alimentos SA foi
arrolada na resposta à presente fiscalização como tendo fornecido matéria prima à
fiscalizada no período, entrando no cálculo, segundo a mesma, do crédito presumido
de IPI a ressarcir. Desse modo, cientificamos o contribuinte do Termo de Intimação
Fiscal 01 em que solicitávamos fosse comprovado, mediante documentação hábil e
idônea, o efetivo pagamento das notas fiscais anexadas ao mesmo, emitidas pela
EMPRAL, as quais vêem arroladas na planilha RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA CUJO PAGAMENTO NÃO FOI COMPROVADO 1.
6 — Em resposta, o contribuinte juntou cópias de recibos emitidos pela
EMPRAL relativos às notas fiscais arroladas na planilha citada no item anterior, as
guias foram arroladas na resposta ao Termo de Início, além de outras notas fiscais e
respectivos recibos de pagamento que, por lapso, não foram ali informadas. Há de se
destacar que, apesar de as notas fiscais se referirem a trimestres de 2005, todos os
recibos de pagamento foram elaborados em 19 de junho de 2008, e tiveram o
reconhecimento das firmas feitos em 20 de junho de 2008. Além disso, todos os
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

recibos informam que a forma de pagamento foi em espécie, apesar dos vultosos
valores envolvidos (todos dentro da faxa de 30 a 50 mil reais).
7 — Ora, não se constitue uma prática segura e corriqueira realizar pagamentos
de tal monta em espécie, ainda mais por se tratar de fornecedor estabelecido em outro
estado (Espírito Santo). Além do mais, os recibos de pagamento foram passados 3
anos depois da efetivação da suposta operação comercial, o que se constitue em mais
um forte indício de graciosidade dos recibos. Há de se destacar, outrossim, que a
fornecedora EMPRAL, relativamento ao ano-calendário de 2005, declarou
faturamento zero, corroborando nossa tese acima esposada. Desse modo, não nos resta
outra alternativa, senão glosar os valores correspondentes ao não comprovado
pagamento em contrapartida do suposto fornecimento de couro bovino salgado feito
pela EMPRAL à fiscalizada para o período sob análise, tudo conforme planilhas em
anexo.
[...]
Enfatizo, ademais, o pertinente pronunciamento do órgão julgador a quo quanto à
necessidade de apresentação de documentação comprobatória da quitação das aquisições
realizadas (suporte do crédito pleiteado), cujas razões também adoto no presente julgado:
[...]
3.2
A matéria sub judice diz respeito ao Crédito Presumido de IPI, instituído
pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996. Veja-se que, em se tratando de
benefício fiscal, enquanto modalidade de exclusão do crédito tributário, o pleito é
efetivado, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento
com o qual o interessado deve fazer prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão.
3.3
Nesse sentido, e diante dos elementos indiciários da inidoneidade das
notas fiscais com que se defrontou (recibos de pagamentos elaborados em 19/06/2008,
para aquisições efetuadas no ano-calendário de 2005; firmas reconhecidas apenas em
20/06/2008, três anos após as operações indigitadas; fornecedor com faturamento
declarado igual a zero no referido ano-calendário; elevado volume de pagamentos
pretensamente feitos em espécie), a autoridade competente para examinar seu pleito
intimou o requerente a produzir prova do efetivo pagamento das aquisições de
insumos representadas pelas notas fiscais arroladas nas planilhas de folhas 302 e 303.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 200 e 201, o requerente não
logrou fazê-lo satisfatoriamente, com base em documentação hábil e idônea.
Consequentemente, a Fiscalização procedeu conservativamente, como soe acontecer
em se tratando da coisa pública, e glosou as referidas aquisições da base de cálculo do
benefício.
3.4
Em sua peça de reclamação, por outro lado, o requerente limitou-se ao
repetições de que a prática mercantil admite diversas formas de quitação, de que
mantém relações comerciais duradouras com o fornecedor dos insumos cujas
aquisições foram glosadas e de que o auditor desprezou o costume, a tradição do
negócio empresarial desenvolvido pelo contribuinte. Enfileira alegações, sem contudo
aportar aos autos a prova de que efetivamente pagou pelo que diz ter comprado e que
lhe tocava produzir, segundo o sistema de distribuição probatória implícito ao art. 179
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN.
3.5
O reclamante inquina de ilógicas as conclusões da Fiscalização. Parece-
me contudo que, em face do conjunto indiciário que se lhe apresentou, o agente fiscal
não poderia concluir diferentemente: as notas fiscais de que se trata foram emitidas
graciosamente. O reclamante poderia elidir tal conclusão, ainda neste momento
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

processual (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o), instruindo sua manifestação
com a documentação hábil para esse efeito. Saiba o recorrente que teriam o condão de
comprovar a realização de operações mercantis de compra e venda os pagamentos
efetuados mediante a intermediação de instituição bancária, com registro na
contabilidade. E são os seguintes os meios existentes no sistema de pagamentos
brasileiro: dinheiro (mediante comprovante de depósito), cheque, DOC, transferência
eletrônica disponível (TED), ordem de pagamento e boleto de cobrança bancária.
3.6
Nada disso foi apresentado. Não há, nos autos, qualquer prova dos
pagamentos que ensejariam o ressarcimento pleiteado (pois somente mediante os
pagamentos é que o requerente seria efetivamente onerado pelas contribuições que o
benefício visa a ressarcir). O reclamante restringe-se a alegações. Ora, em sede de
prova, nada alegar e alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais.(HABEAS CORPUS No 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
3.7
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer
nada.(INTERVENÇÃO FEDERAL No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7,
(66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA –
NEGATIVA DE REGISTRO – TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS ADMINISTRATIVOS
NÃO COMPROVADOS – ART. 333, INCISO II, DO CPC – PAGAMENTO DOS
PROVENTOS DE NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DAQUELE
MESMO ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DA SUPREMA CORTE –
1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil). Incumbe às
Secretarias de Educação e da Fazenda a demonstração de que a professora havia sido
notificada da suspensão de sua aposentadoria. 2. Não cabe em mandado de segurança
para cobrança de proventos não recebidos, a teor das súmulas 269 e 271 da Suprema
Corte. 3. Recurso parcialmente provido. (STJ – ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min.
Fernando Gonçalves – DJU 20.08.2001 – p. 00538)JCPC.333 JCPC.333.II
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova incumbe
ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe ao contribuinte
comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre
verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a prova de eventual compensação
do imposto de renda retido na fonte no ajuste anual da declaração de rendimentos.
Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF – 1a T. – Rel. Min. Garcia Vieira – DJU
07.02.2000 – p. 132)
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO
DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE –
ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível a notificação regular ao contribuinte do imposto
devido. 2. Incumbe ao embargado, réu no processo incidente de embargos à execução,
a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333,
II). 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp 237.009 – (1999/0099660-7)
– SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE – ÔNUS DA PROVA –
VIOLAÇÃO
DE
LEI
FEDERAL
CONFIGURADA
–
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – SÚMULA 13/STJ - PRECEDENTES –
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.733 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.000794/2005-61

Cabe ao autor provar que houve a retenção do imposto de renda na fonte, por isso que
é fato constitutivo do seu direito; ao réu competia a prova de eventual compensação na
declaração anual de rendimentos dos recorrentes, do imposto de renda retido na fonte,
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor – Incidência da Súmula 13
STJ – Recurso especial conhecido pela letra a e provido. (STJ – RESP 232729 – DF –
2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)
Conclusão
4
Por todo o exposto, meu voto é no sentido de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade , para manter inalterado o Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas fls. 298/304, por bem interpretar a
legislação tributária e fundamentar-se em análise sólida da documentação contábil e
fiscal.
Antes de concluir, importante acrescentar que a contabilidade faz prova a favor da
contribuinte desde que embasada em documentos hábeis e idôneos relativos às operações nela
registradas.
Portanto, tendo em conta que pertence à contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez de seu crédito (para o qual pleiteia a compensação) e diante da falta de
apresentação de prova hábil que demonstre o creditório glosado pelo Fisco, encaminho meu voto
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital